Tribunal: TJMT
Processo: 1009950-75.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009950-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NIVERSINA CARVALHO FERREIRA - CPF: 115.583.378-30 (APELADO), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA - CPF: 586.826.352-91 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 850.131.022-00 (APELANTE), SHALLON IMOBILIARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (APELANTE), WALDEMAR ALVES DE SOUZA - CPF: 344.803.661-72 (ASSISTENTE), JAIRO DO CARMO FERREIRA - CPF: 064.950.318-07 (ASSISTENTE), OZENIR DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 415.522.021-00 (ASSISTENTE), ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 850.131.022-00 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA - CPF: 586.826.352-91 (APELADO), SHALLON IMOBILIARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (APELADO), NIVERSINA CARVALHO FERREIRA - CPF: 115.583.378-30 (APELANTE), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO E O SEGUNDO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE REJEITADA – ATRASO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL VERIFICADO – CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA A FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO -
2º APELO
– PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO –
1º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO E 2º APELO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece de pretensão recursal deduzida em contrarrazões de apelo, salvo na hipótese do art. 1.009, § 2º, do CPC, inocorrente na espécie.

Demonstrada a relação jurídica entre a parte autora e os requeridos, resta evidente a legítima destes para figurarem no polo passivo da ação.

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971).

Estando evidenciados os requisitos ensejadores do direito à indenização, quais sejam, dano e nexo causal, justa é a condenação ao ressarcimento dos danos, com a obrigação de indenizar os prejuízos materiais e morais causados ao autor, nos termos dos arts. 186 e 927 , do Código Civil .

A indenização por dano material tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado, com retorno ao estado anterior.

O atraso, por anos, na entrega da infraestrutura do loteamento, impedindo o proprietário de usufruir plenamente de seu imóvel, é capaz de ensejar a reparação pelos danos morais sofridos pelo consumidor.

Se o valor estipulado pelos danos morais se mostra razoável e proporcional para reparar os prejuízos suportados pelo autor, descabe falar em sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NIVERSINA CARVALHO FERREIRA, SHALLON IMOBILIÁRIA E INCORPORACAO LTDA e outros, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1009950-75.2021.8.11.0041, ajuizada em por NIVERSINA CARVALHO FERREIRA, SHALLON IMOBILIÁRIA em face de INCORPORACAO LTDA e outros, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR o fornecimento de água encanada ao imóvel da autora, nos moldes contratados, sob pena de multa diária por descumprimento.

CONDENO os requeridos ao pagamento da cláusula penal, prevista na cláusula quinta do contrato, pelo descumprimento contratual.

CONDENO os requeridos a restituir, a título de dano material, para a autora o valor de R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais), devidamente corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

CONDENO, ainda, os requeridos ao pagamento de danos morais, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

CONDENO a requerida aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.”
(Id. 206481191).

Em suas razões, de Id. 206481199, os 1ºs recorrentes, SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME e outros, aduzem, em síntese, a ilegitimidade passiva das demandadas ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA e SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME, por não fazerem parte do contrato.

Afirmam que o referido documento foi assinado exclusivamente entre a autora e o Sr. Nedson Fonseca de Carvalho Sousa (primeiro apelante), razão pela qual pugnam pela reforma da sentença para que sejam excluídas do polo passivo as demandadas ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA e SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME.

Sucessivamente, requerem a decretação da perda superveniente do objeto (fornecimento de água), haja vista ter a autora construído poço artesiano, tendo água suficiente à sua disposição a qualquer momento do dia e da noite, bem como para afastar sua condenação ao pagamento da cláusula penal e da reparação dos danos materiais e morais.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 206481203, por meio das quais a 2º apelante, NIVERSINA CARVALHO FERREIRA, busca o desprovimento do 1º apelo, bem como a reforma da sentença para que seja majorado o valor dos danos morais e reconhecido o dano temporal. Os apelados, SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME e outros, no Id. 217042679, protestam pelo desprovimento do 2º apelo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Do 2º apelo.

A parte autora, ora 2º apelante, formula pretensão de reforma da parcial sentença da sentença em contrarrazões para que seja majorado o valor dos danos morais e reconhecido o dano temporal.

Todavia, na espécie, não se pode conhecer das aludidas pretensões ofertadas em contrarrazões, por não se adequar às hipóteses do art. 1.009, § 2º, do CPC.

Com efeito, se a parte autora não se conformou com tais capítulos da sentença, deveria manejar o recurso próprio, qual seja, o de apelação, pois às contrarrazões recursais tem por finalidade apenas impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” ( AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018) As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença.” (TJ-MT 10002961720198110047 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Com tais considerações, não conheço da pretensão recursal deduzida em contrarrazões de apelo.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Do 1º apelo.

Infere-se da inicial que a parte autora, NIVERSINA CARVALHO FERREIRA manejou a vertente ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais em desfavor de NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA, ANTÔNIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA e SHALLON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ora 1º apelantes, alegando em síntese que firmou com os demandados um contrato de compra e venda do Lote 2, Chácara de Recreio Vale Verde, Condomínio Águas da Serra.

Acrescenta que foram ofertados os imóveis com água encanada, inclusive expresso no contrato entabulado entre as partes tal obrigação, na cláusula II, item b.

Relata que o prazo máximo para entregar água encanada ao imóvel era de 01 (um) ano, porém, não o fizeram.

Por fim, aduz que tentou resolver a situação com a empresa ré, porém, esta apenas indicava novos prazos para entregar a água encanada.

Diante disso, ajuizou a presente ação, buscando a determinação de fornecimento de água encanada ao imóvel; o ressarcimento dos prejuízos materiais suportados para perfuração do poço artesiano, no importe de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais); a indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); condenação ao pagamento da multa contratualmente imposta, no patamar de 20% sobre o valor do contrato, equivalente ao valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Devidamente citados, os requeridos em sua defesa de Id. 206481169 deduzem preliminar de ilegitimidade passiva e a não possibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito alegam que cumpriram com a instalação de água encanada, e a ausência dos pressupostos autorizadores para o reconhecimento de perdas e danos.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, insurgindo-se os demandados para ver reformada a sentença, cujas razões passo a apreciar.

Da prejudicial de ilegitimidade passiva
ad causam.

Os 1º apelantes suscitam a ilegitimidade das demandadas ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA e SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME, por não fazerem parte do contrato.

Respeitados os argumentos da apelante, não é o caso de se reconhecer a alegada ilegitimidade passiva, eis que demonstrada participação da empresa SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME na cadeia negocial, a qual não se limitou à mera intermediação imobiliária.

Embora tenha constado apenas o nome do demandado Nelson Fonseca de Carvalho Sousa como vendedor no contrato de compra e venda objeto de discussão dos autos (Id. 206480373), no recibo de quitação de Id. 206480373 há indicação expressa da participação da empresa Shallon e também da demandada Antônia na referida negociação. Confira-se:

Ademais, a empresa Shallon também consta no chamado publicitário de vendas, sendo o lançamento imobiliário por ela ofertado, conforme encartes de Id. 206480377.

Portanto, resta comprovado que a demandada Shallon Construção Civil está vinculada à relação negocial litigada nos autos, tendo sido o responsável pelo chamamento público e venda direta do imóvel.

Do mesmo modo, há vinculação inequívoca e devidamente comprovada de que a demandada Antônia Deranice de Souza, participou da contratação e obteve vantagens financeiras diretas com a transação, quando da emissão do RECIBO DE QUITAÇÃO, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Da prejudicial de perda superveniente do objeto da ação.

Os 1ºs apelantes requerem a decretação da perda superveniente do objeto (fornecimento de água), haja vista ter a autora construído poço artesiano, tendo água suficiente à sua disposição a qualquer momento do dia e da noite.

Todavia, não conheço do recurso no ponto, por se tratar de inovação em sede recursal. Além disso, tal matéria se confunde com o mérito do recurso.

Do mérito.

Faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

A discussão acerca da obrigação quanto ao fornecimento de água, da cláusula penal e do prejuízos materiais e morais advindos do descumprimento contratual, foram abordadas com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

In casu, aduz a parte autora que na divulgação do imóvel Chácara de Recreio Vale Verde fora afirmado pela requerida que o imóvel teria água encanada e financiamento próprio, porém, acrescenta que a requerida não cumpriu com o fornecimento de água encanada.

Os requeridos alegam que cumpriram com o fornecimento de água encanada, porém, não trouxeram uma prova aos autos para demonstrar o que foi alegado.

De análise aos autos, torna-se incontroverso que os requeridos de fato tinham confirmado o fornecimento de água encanada, e que, mesmo após terem sido cobrados, não realizaram o serviço, obrigando ao marido da parte autora a perfurar um poço artesiano, que, eventualmente no futuro, veio a secar, deixando a autora novamente sem água.

Torna-se incontroverso também que a autora contratou em 07/2015, a perfuração do poço artesiano, como demonstra o recibo em ID 51550200.

Desse modo, a procedência do pedido para determinar que a requerida forneça água encanada ao imóvel da autora, nos moldes contratados, é a medida que se impõe.

Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos para instalação do poço artesiano, a parte autora trouxe aos autos documentos comprobatórios de pagamento para o serviço, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), dessa forma, faz jus ao ressarcimento dos valores gastos.

Quanto à possibilidade de inversão da Cláusula Penal em favor do consumidor, o STJ, sobre tal matéria, fixou a seguinte tese, em sede de Recurso Repetitivo (Resp. 1.614.721/DF):

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Neste Julgado, o Ministro Luis Felipe Salomão afirmou que “seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no CDC, ou, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de estipular cláusula penal exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou de inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor em situações de análogo descumprimento de avença. Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto.”

Sobre a possibilidade de inversão da cláusula, afirmou o Ministro que “penso que a inversão, para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o preço total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em verdade, simples “inversão da multa moratória”, podendo, isto sim, representar valor divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa. Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, de prefixação da indenização em dinheiro pelo período de mora. Como é cediço, nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se sua conversão em dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros cessantes. Feita essa conversão, geralmente obtida por meio de arbitramento, é que, então, seria possível a aplicação/utilização como parâmetro objetivo, para manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor daquele que redigiu a cláusula.”

Assim, o STJ firmou as teses:

“Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Pela leitura dos Acórdãos paradigmas, observa-se que o STJ rechaçou a cumulação de multa moratória, que possui natureza eminentemente compensatória, com lucros cessantes, bem como disciplinou que a previsão contratual de incidência de multa por inadimplemento, apenas em desfavor do consumidor, deve ser considerada para arbitramento de indenização, possibilitando a inversão da cláusula penal.

[...]

Com relação ao pedido de dano moral, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Desse modo, tem razão a autora, pois efetivamente pagou valor a maior água encanada e a entrega do imóvel ocorreu em evidente disparidade daquilo que foi publicizado, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral. [...]”

Quanto ao valor indicado pelo dano material relativo aos custos e pagamentos decorrentes da perfuração do poço, importa acrescer que não houve qualquer impugnação específica pelos demandados aos documentos apresentados pela autora a título de prova, restando precluso o direito pretendido em sede recursal.

De acordo com o atual ordenamento jurídico processual, o réu deve manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constante na petição inicial, sendo presumidas verdadeiras as não impugnadas (CPC, 341), não sendo lícito deduzir novas alegações após ofertada a contestação (CPC, 342).

Assim, descabe a análise do recurso no ponto, ante a ausência de impugnação e apreciação na instância ordinária, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Quanto ao dano moral, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor da reparação deve basear-se, proporcionalmente, no poderio econômico das partes (réu e autor), no caráter pedagógico a que se propõe e no grau de reprovabilidade e responsabilidade do causador do dano frente ao abalo sofrido.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - sem destaques no original).

Decorre, portanto, que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.”
(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Analisando a capacidade financeira das partes, tenho que o valor fixado na sentença, de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, não comporta redução, dado a gravidade do dano (suportar ao longo de anos a supressão da água encanada prometida no imóvel rural), devendo ser levado em conta também o fato de a autora ser portadora de doença renal, a essencialidade do bem, a inércia dos apelados para solucionar o problema e o poderio econômico das partes.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do
1º APELO
em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO e NÃO CONHEÇO DO 2º APELO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024